Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PJe
Recurso em Sentido Estrito n. 1007212-77.2020.8.11.0000
Recorrente: Wellington Sarate de Mendonça
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de OrigemVara Única da Comarca de Araputanga/MT
Aguarde-se a resposta do ofício expedido pela secretaria deste Tribunal ao juízo de origem.
Com a juntada das mídias audiovisuais, dê-se vistas dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator